Tribunal: TJES
Processo: 5004890-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RKG ESPORTES LTDA

AGRAVADO: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL IPCA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que as alegações de incompetência do Juízo e excesso na execução estariam abarcadas pela preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber é cabível a alegação de incompetência do Juízo veiculada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) saber se há excesso na execução, considerando o índice aplicado pela parte exequente a título de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra processual segundo a qual é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica indicada no polo passivo consubstancia norma de competência territorial, sendo portanto, relativa. Assim, eventual declaração de incompetência tendo tal norma como fundamento demanda provocação da parte interessada, antes exercida por meio de exceção de incompetência (art. 112, CPC/73), hoje em sede de preliminar de contestação (art. 336, II, CPC).

4. Não havendo alegação oportuna da incompetência relativa, a questão preclui, ocasionando o fenômeno da prorrogação de competência, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil, norma que encontra correspondência no art. 114 do CPC/73.

5. O disposto no art. 525, §1º, VI do CPC tão somente permite que seja discutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; não sendo possível, com base na referida norma, reavivar discussão acobertada pelo manto da preclusão.

6. Consoante art. 406 do Código Civil (CC), “quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal”, sendo certo que, na esteira da jurisprudência pacífica sobre a matéria e no novel art. 406, §1º, do CC, a taxa de juros legais deve corresponder à taxa Selic.

6. No caso, não se pode afirmar que a requerida/executada/agravante, ao aduzir o excesso na execução por inobservância da taxa Selic, tenta rediscutir questões preclusas por ocasião do término da fase de conhecimento; máxime porque apenas depois de já iniciado o cumprimento de sentença é foi elucidado qual o índice deveria ser aplicado em sede de juros de mora pelo Juízo primevo, uma vez que o despacho que constituiu o título executivo judicial apenas cuidou por esclarecer o termo inicial dos juros moratórios.

7. A correção monetária é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício pelo juiz, razão pela qual, havendo omissão quanto ao índice a ser adotado sob essa rubrica, convém ao Tribunal ad Quem esclarecer a questão.

8. Conforme art. 389, p.u., do CC, “na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) [...]”, destacando-se não ser possível a cumulação de correção monetária com a taxa Selic, aplicável em sede de juros moratórios, eis que este índice já engloba juros e correção.

9. De acordo com o entendimento sedimentado pela Corte Superior, acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, com a redução do montante executado, faz-se mister a fixação de honorários advocatícios.

10. A teor do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - tema repetitivo n. 1.059 - resta inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC se provido em parte o recurso.

IV. DISPOSITIVO

11.Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RKG ESPORTES LTDA.
em face da decisão (ID 8054372), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença (autos n. 0034898-85.2011.8.08.0024), instaurado em seu desfavor por
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,
decisum
este que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante, determinando o prosseguimento da execução com base na planilha apresentada pela parte exequente.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre tecer breve resumo dos fatos ocorridos no processo de referência.

A empresa Agravada propôs ação monitória em face da pessoa jurídica ora Agravante, com o fito de ver satisfeita obrigação de pagar inadimplida pela Agravada, cujo valor, à época da propositura da ação, alcançava R$83.936,07 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Tendo em conta a ausência de oposição de embargos monitórios por parte da ré, foi proferido
o despacho constante à fl. 90 dos autos físicos, aclarando que houve a constituição do título executivo judicial. No mesmo provimento, consignou o magistrado de origem que
“os juros incidem a partir da citação e a correção monetária do ajuizamento”
.

Nessa toada, a autora/exequente/Agravada deflagrou a fase de cumprimento de sentença, vide petição de fls. 115/117, acompanhada da planilha de cálculos de fl. 118, informando o valor apurado de R$254.211,37 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e sete centavos), indicando que foram aplicados
“juros moratórios legais”
.

Intimada para realizar o pagamento voluntário, a ré/executada/Agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 121/127) , oportunidade em que, em suma, alegou a incompetência do Juízo e o excesso do valor exequendo, pugnando pela aplicação da taxa Selic a título de juros de mora; decerto que instruiu sua petição com memória de cálculo, indicando como valor correto o montante de R$124.157,44 (cento e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Após manifestação da parte exequente (fls. 138/140), o juiz de primeiro grau determinou a remessa do feito à Seção de Contadoria Judicial, diante da alegação de excesso da execução. Ato contínuo, sobreveio ao processo expediente de promoção, por intermédio do qual a Contadora Judicial indagou o magistrado acerca dos índices que deveriam ser aplicados no cálculo, considerando o silêncio desses pontos no despacho de fl. 90, assim como se deveria considerar a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC.

Respondendo a tal questionamento, o juiz de piso proferiu o despacho que passo a reproduzir, na íntegra:

“Em atenção à promoção retro, ressalto que o débito deverá ser atualizado com correção monetária pela taxa SELIC, em atenção ao art. 406 do CC, observada a determinação de fl. 90.

Quanto à multa em questão, ressalto que apenas o cumprimento voluntário da obrigação, pelo devedor intimado a fazê-lo, elide a incidência da sanção a que alude o art. 523, do CPC. O mero depósito para garantia do juízo, a fim de possibilitar impugnação, não equivale ao pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa em referência, hipótese esta que sequer é o caso dos autos, considerando que a parte executada tão somente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Sendo assim, é devida a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523 do CPC.

Remetam-se os autos à contadoria para realização do cálculo.”

Virtualizados os autos, tem-se a juntada da planilha de cálculos confeccionada pela Contadoria do Juízo (ID 29794278; processo de referência); documento a respeito do qual se manifestou a exequente/Agravada (ID 30124376; processo de referência), ocasião em que se posicionou contrária à aplicação da taxa Selic,
“por se tratar de taxa relativa ao mercado financeiro”
cuja
“utilização NÃO reflete a melhor atualização para as verbas ora perseguidas”
.

Assim, apresentou a credora novo demonstrativo, indicando como valor atualizado do crédito a quantia de R$486.696,40 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

Foi, nesse contexto, em que foi proferida a decisão objurgada, a qual colaciono,
ipsis litteris:

“Não assiste razão à impugnante em relação à alegada incompetência do presente juízo. Explico.

Nos termos do art. 64, do CPC, ‘a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação’.

In casu, deixando a impugnante de apresentar embargos monitórios, perdeu a oportunidade de alegar a incompetência do juízo. Assim, em se tratando de competência relativa, sem alegação na defesa, a competência se prorroga, nos termos do CPC. 65: ‘Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação’.

Ademais, irrelevante que a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido a primeira manifestação da devedora nos autos, pois a ausência de defesa foi voluntária, já que regularmente citada nos autos.

Com relação ao excesso de execução, analisando melhor estes autos, melhor sorte não se revela impugnante.

Afinal, o excesso de execução alegado vem fundado na tese de aplicação da taxa Selic para atualização do débito, ao invés do índice INPC utilizado na exordial.

Portanto, conclui-se que a executada pretende impugnar a planilha de cálculo que instruiu o pedido monitório.

Muito embora os cálculos da contadoria, constantes ao ID 29794271, não condizerem com o montante pleiteado pela exequente, isso se deve ao fato do cômputo ter sido elaborado utilizando o fator de atualização da taxa Selic, o que, no entanto, não se mostra correto, uma vez que, tendo a executada deixado de apresentar embargos monitórios, permitiu a constituição do título executivo judicial de acordo com o valor constituído pelas taxas, juros e demais encargos pleiteados na inicial, restando preclusa tal discussão.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - REVELIA - NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONSTITUIÇÃO DO MANDADO JUDICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDISCUSSÃO DO CÁLCULO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 - Inviável a pretensão de rediscutir o valor do débito indicado na inicial quando o mandado judicial monitório foi constituído em título executivo, operando-se a preclusão em relação ao excesso de execução apontado - Não restando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não há se falar em litigância de má-fé. (TJ-MG - AI: 10000222818775001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/20230 - Grifei

Portanto, uma vez constituído o título executivo judicial, sem oferecimento de embargos monitórios pelo devedor, não cabe mais discussão acerca do negócio celebrado e dos encargos a ele incidentes para a formação do valor constituído, vez que importaria em rediscussão do mérito da demanda.

Por todo exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pela executada, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos de acordo com a planilha apresentada pelo exequente.”

Inconformada, a executada/Agravante interpôs o presente recurso, onde alega que (i) deve ser reconhecida a incompetência do Juízo, uma vez que a empresa ré tem sede no Rio de Janeiro, sendo este o foro competente para processamento da demanda, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito; e (ii) há excesso na execução, pois a atualização do débito deveria observar a incidência da taxa Selic, o que, inclusive, já havia sido determinado pelo magistrado de origem em momento anterior.

Pois bem.

Passo, então, ao enfrentamento da controvérsia posta; adiantando que, após detido exame dos autos, constatei que
o recurso merece ser provido em parte
, pelas razões a seguir delineadas.

No que se refere à alegação de incompetência do Juízo, razão não assiste à Agravante.

O art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil (CPC) reproduz a norma que trazia o art. 100, IV, “a” da Lei Adjetiva Civil em vigor à época em que ajuizada a ação (CPC/73), prelecionando que
“é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”
.

Sobreleva mencionar que, como cediço, a regra em questão se refere à competência territorial, sendo, portanto, relativa. Assim, eventual declaração de incompetência tendo tal norma como fundamento demanda provocação da parte interessada, antes exercida por meio de exceção de incompetência (art. 112, CPC/73), hoje em sede de preliminar de contestação (art. 336, II, CPC).

Sobre a impossibilidade de reconhecimento de ofício, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte:
"A competência em razão do local é relativa, não podendo ser decretada de ofício. Enunciado 33 da Súmula do STJ. Precedentes desta Corte.
[...]"(CC 134.272/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 02/12/2015). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1931274 GO 2021/0225888-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Outrossim, é certo que, não havendo alegação oportuna, a questão preclui, ocasionando o fenômeno da prorrogação de competência, nos termos do art. 65 do CPC, norma que encontra correspondência no art. 114 do CPC/73:

Art. 65.
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Art. 114.
Prorrogar-se-á a competência
se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou
o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais.

No caso dos autos, embora citada na fase de conhecimento, a parte Agravante não apresentou nenhuma manifestação, motivo pelo qual se reputa correta a afirmação do Juízo
a quo
no que toca à impertinência da alegação de incompetência, diante da prorrogação da competência firmada
in casu.

Além disso, percebe-se um equívoco na interpretação da Lei Processual Civil realizada da Agravante quando defende que
“é direito da agravante, lá executada, em sua impugnação alegar incompetência, conforme disposto no art. 525, § 1º, VI do CPC”,
haja vista que o referido dispositivo legal versa sobre eventual incompetência do juízo da
execução
:

Art. 525

§1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução.

Ora, não é dado à parte, com base na regra supracitada, reavivar discussão acobertada pelo manto da preclusão, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a seguir ilustrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO.DEIXANDO DE ALEGAR A INCOMPETÊNCIA RELATIVA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, NÃO HÁ COMO A MATÉRIA SER RENOVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POIS OPERADA A PRECLUSÃO.
ARTS. 64 E 65 DO CPC.\nAGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 50814321420218217000 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 27/10/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021)

Em verdade, com espeque no art. 525, §1º, VI, do CPC, há somente a possibilidade da parte questionar a competência do juízo em que tramita o cumprimento de sentença, com base no disposto no art. 516 do CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Sendo assim, verifico a competência do Juízo tanto para a fase de conhecimento, diante da prorrogação de competência, quanto para a fase de execução, a teor do art. 516, II, do CPC.

Noutro giro, no que se relaciona à alegação de excesso na execução, entendo ser de rigor seu acolhimento, senão vejamos.

Restou demonstrado que, no despacho que reconheceu a constituição de pleno direito do título executivo judicial, houve omissão do Juízo quanto aos índices a serem aplicados em sede de correção monetária e juros moratórios, tendo o magistrado primevo se limitado a fixar os termos iniciais de incidência de cada um dos encargos. Não obstante, o vício restou superado (em parte) quando respondida a promoção realizada pela Contadora Judicial, por intermédio da prolação de despacho nos autos, citado na íntegra alhures.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que há um erro material no citado provimento, vez que o Juízo
a quo,
ao que parece, por equívoco, determina a aplicação da taxa Selic, conforme art. 406 do Código Civil (CC), mas menciona o termo “correção monetária”.

É sabido que o art. 406 do CC se refere tão somente aos juros de mora, o que se depreende com facilidade do texto legal:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os
juros
serão fixados de acordo com a taxa legal.

Sendo assim, a aparente contradição da redação há de ser sanada de forma a privilegiar a aplicação da legislação vigente, em detrimento de eventual erro material no emprego do vernáculo.

Esclarecida tal circunstância, constata-se que o próprio magistrado havia determinado a observância da taxa Selic como referencial
in casu,
para fins de cálculo dos juros de mora.

Dessa maneira, não se pode afirmar que a Agravante, ao aduzir o excesso na execução por inobservância da taxa Selic, tenta rediscutir questões preclusas por ocasião do término da fase de conhecimento; máxime porque apenas depois de já iniciado o cumprimento de sentença é foi elucidado qual o índice deveria ser aplicado em sede de juros de mora no caso em tela.

Nesse diapasão, merece registro que, apesar de a Agravada defender a impossibilidade de incidência da taxa Selic, por ser índice afeto ao mercado financeiro, a medida encontra respaldo na vasta jurisprudência da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça Estaduais. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUROS DE MORA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TAXA SELIC. 1 -
Na vigência do Código Civil de 2002, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária. Temas 99 e 112/STJ. 2 - Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028543 DF 2022/0299490-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. OMISSÃO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO PELO INPC. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1)
Considerando que os juros de mora não foram arbitrados no título executivo judicial, devem ser fixados nos termos estipulados pelo supratranscrito art. 406 do Código Civil que, segundo entendimento dominante nesta colenda Terceira Câmara Cível e no Superior Tribunal de Justiça, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002935-31.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Câmaras Cíveis Reunidas)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DOS JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os juros de mora podem ser aplicados, inclusive de ofício na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de matéria de ordem pública, inexistindo ofensa à coisa julgada (Súmula 274 do STF e Precedentes do STJ). 2. O termo inicial dos juros de mora será a data da intimação do devedor para pagamento do débito na fase de cumprimento de sentença (mora ex persona).
3. A taxa de juros legal prevista no art. 406 do CC é a SELIC,
indexador que engloba juros de mora e correção monetária, não sendo possível cumulá-la com outro índice de atualização. 4. Reforma da decisão agravada. TJ-PR - AI: 00687359820228160000 Curitiba 0068735-98.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fábio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 13/03/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Aliás, a matéria agora também possui previsão no próprio Código Civil,
in verbis:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Desse modo, conclui-se que deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de que seja acatada a tese de excesso na execução, eis que índice a ser observado, a título de juros moratórios, na espécie, é a taxa Selic.

Por derradeiro, visando conferir efetividade ao provimento jurisdicional, hei por bem, nesta ocasião, consignar a taxa a qual deverá ser observada pela Contadoria Judicial quando da realização dos cálculos necessários para prosseguimento da execução, no que tange à correção monetária.

Isso pois, apesar do juiz de primeira instância ter cuidado por explicar que os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, verifico que permanece a omissão quanto ao parâmetro a ser aplicado na correção monetária.

Friso que, de acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ,
“
a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz”
(STJ - AgInt no REsp: 1935343 DF 2021/0127114-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022).

No despacho fl. 90, o magistrado de origem fixou como termo inicial da correção monetária a data do ajuizamento, sendo certo que as partes não interpuseram recurso em face de tal provimento. No mais, o referido marco é utilizado pela exequente/Agravante em seus cálculos, além de não ter havido insurgência da executada/Agravante nesse ponto em sua impugnação.

Destarte, a respeito do índice a ser observado, registro que o art. 389, p.u., do CC estabelece expressamente que
“
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

Sendo assim, de rigor a observância de tal índice (IPCA) no tocante à correção monetária,
advertindo-se, no entanto, para a impossibilidade de incidência conjunta da taxa Selic e do IPCA, a partir da citação (termo inicial dos juros de mora), porquanto a taxa Selic já engloba tanto os juros moratórios quanto à correção monetária (art. 406, §1º, CC)
. Nesse trilhar, trago à baila, ainda, a posição encampada pela jurisprudência:

[...] 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, o
s juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária.
[..] (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1960431 DF 2021/0295746-8, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Assim sendo, sintetizo que sobre o valor exequendo deverão incidir: i) o IPCA, a título de correção monetária, desde a data do ajuizamento até a data da citação; e ii) a taxa Selic,
exclusivamente
,
a partir da citação.

Por todo o arrazoado, o caso reclama o parcial provimento do recurso, para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença; sendo imperiosa a remessa do feito à Seção de Contadoria do Juízo para realização de novos cálculos, com base no que restou decidido nesta ocasião.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reformar em parte a decisão vergastada, de forma a acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/Agravante e, reconhecendo o excesso na execução, determinar que sobre o valor do crédito incidam i) o IPCA, a título de correção monetária, desde a data do ajuizamento até a data da citação; e ii) a partir da citação, exclusivamente a taxa Selic; nos termos da fundamentação supra.

Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se mister, por decorrência lógica, a fixação de honorários advocatícios1; razão pela qual alternativa não resta senão condenar a exequente/Agravada ao pagamento da verba, arbitrada em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, equivalente ao excesso reconhecido2.

Enfim, descabida a fixação de honorários recursais, eis que provimento parcialmente o agravo de instrumento, na esteira do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059 do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.